Tribunal: CARF
Processo: 10880.990516/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.990516/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.787 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SANOFI-SYNTHELABO FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/06/2001
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO
PRESUMIDO
APURADO
PELAS
PESSOAS
JURÍDICAS
QUE
INDUSTRIALIZEM OU IMPORTEM PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DEFINIDOS NO ARTIGO 3o DA LEI No 10.147/2001.
Comprovada a habilitação no regime, conforme os ditames legais e
normativos, junto á Câmara de Medicamentos do Ministério da Saúde e á
Secretaria da Receita Federal, sendo comporovada também a apuração dos
créditos presumidos na foram da Lei no 10.147/2001, e a sua utilização
conforme no ato administrativo concessório da habilitação ao regime especial
de tributação, é de se reconhecer o valor do recolhimento efetuado
considerando a dedução dos valores dos créditos.
Recurso Voluntário Provido
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.990516/2009-71
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório que compõe o Acórdão no 03-62.494, exarado pela 2a Turma da DRJ/BRASÍLIA :

Trata o presente processo sobre a Dcomp - Declaração de
Compensação,
transmitida via internet, pelo contribuinte acima identificado, tendo
por base suposto crédito de pagamento a maior de Contribuição para
Financiamento Seguridade Social – Cofins (Código de receita 2172).
Nos exatos termos do Despacho Decisório, rastreamento no
846635850
(fls. 03), emitido em 21/09/2009, a autoridade fiscal homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/Dcomp
no
32589.41326.121104.1.7.04-0588, ao argumento de que a partir
das características do DARF discriminado no PER/Dcomp, foram
localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados.

O Processo passou por análise manual na qual consta o seguinte
esclarecimento: “... para verificar os documentos e telas dos sistemas
da Receita Federal do Brasil que respaldaram a emissão do Despacho
Decisório, deve-se consultar as folhas 20 à 68 do processo no
16349.000489/2009-65”. (fl .4)

O crédito original na data de transmissão informado no PER/Dcomp
remonta a R$ 941.664,66 (novecentos e quarenta e um mil seiscentos
e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
Cientificada da decisão em 29/09/2009, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade, ao despacho decisório, em
29/10/2009 (fls. 09 a 21), alegando, em síntese.

Apurou, a titulo de Cofins no período de apuração maio de 2001, o
valor
de R$ 2.441.368,67 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil,
trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme
consta em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ 2002.

Não obstante, em virtude do disposto no artigo 3° da Lei n°. 10.147,
de
21
de dezembro de 2000, que assegurou a concessão de regime especial
de utilização de crédito presumido em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de maio de 2001, a Manifestante deduziu do
valor devido, o montante relativo ao crédito presumido de Cofins
apurado no mesmo período (maio/2001) no valor total de R$
1.393.931,67
(um
milhão,
trezentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta
e sete centavos), resultando em Cofins a pagar, devidamente
recolhido, da ordem de R$ 1.047.437,00 (um milhão quarenta e sete
mil quatrocentos e trinta e sete reais).

Porém, conforme autorização expressa no artigo 4o da Lei n°
10.147/2000,
a empresa teria deixado de considerar os créditos presumidos de
Cofins relativos aos fatos geradores ocorridos entre 1o de janeiro e 30
de abril de 2001.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

Assim, a contribuição a pagar seria da ordem de R$ 105.772,34 (cento
e
cinco mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos),
gerando um crédito, por pagamento a maior, no valor de R$
941.664,66 (novecentos e quarenta e um mil seiscentos e sessenta e
quatro reais e sessenta e seis centavos), ora objeto de apreciação.

Segundo a empresa é equivocada a conclusão de que não faria jus a tal
crédito presumido (primeiro a 30 de abril de 2001), pois, resulta de
interpretação distorcida do Ato Declaratório n° 13/03, da própria
legislação de regência e demais normativos.

Com efeito, é sabido que a Lei n° 10.147/00 instituiu incentivo fiscal
na
forma de crédito presumido às indústrias e importadoras farmacêuticas
que preencham os requisitos estatuídos no seu artigo 3°.

Entendeu o legislador, ainda, que a apuração do crédito presumido da
Cofins poderia ser estendida também aos fatos geradores ocorridos no
período de 1o de janeiro a 30 de abril de 2001, tratando deste direito
no artigo 4o.

Cumprindo com as determinações da Lei 10.147/00 e do respectivo
Decreto Regulamentador n° 3.803/01, a empresa protocolou, em 27 de
Abril de 2001, Requerimento e Habilitação para a concessão de
crédito presumido à Camara de Medicamentos, conforme se constata
pela documentação anexa.

Após os tramites legais, a Receita Federal, analisando as
documentações
relativas ao pedido, houve por bem expedir o Ato Declaratório
Executivo no 73, de 25 de junho de 2001, reconhecendo o seu direito a
partir de 30 de abril de 2001.

Destarte, utilizou os créditos presumidos calculados conforme a
legislação
de regência apenas na apuração da Cofins de maio/2001, cumprindo,
assim, todos os requisitos impostos pela Lei 10.147/02, pelo seu
decreto regulamentador e pelas Instruções Normativas correlatas, bem
como atendendo ao disposto no mencionado Ato Declaratório.

Por outro lado, o Ato Declaratório n° 73/01 apenas posterga para 30 de
abril de 2001 o direito a utilização do regime especial de crédito
presumido por ter sido esta a data do protocolo do Requerimento da
Manifestante.

Destarte, o Decreto n° 3.803/01 entrou em vigor em 25 de abril de
2001,
de modo que os requerimentos de que trata só poderiam ser
protocolizados a partir desta data, o direito à utilização do regime
especial, calculado com base nos fatos geradores ocorridos entre 1° de
janeiro a 30 de abril de 2001, só poderia se concretizar após a
protocolização do requerimento na Câmara de Medicamentos. No
caso, tendo sido protocolado o requerimento exigido em 27 de abril de
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

2001 (conforme documentos anexos) a sua utilização ficou
condicionada ao respectivo mês de competência.

Diante do exposto, resta patente o equivoco constante na decisão ora
atacada, tendo em vista que o Ato Declaratório Executivo Corat n°.
13, de 4 de fevereiro de 2003 (mencionado na decisão) apenas
postergou para 30 de abril de 2001 o direito à utilização do regime
especial de crédito presumido, sendo certo que em nenhum momento
tratou
da
forma ou período de apuração do crédito presumido de Cofins.

Pelo contrário, tanto o Ato Declaratório Executivo Corat n° 13 quanto
o
Ato Declaratório no 73/01 reconheceram expressamente o direito a
utilização do regime especial de que tratam as IN 40/01 e 247/02 e,
assim, por óbvio, o regime especial conferido pelos artigos 3° e 4° da
Lei 10.147/00; sendo importante ressaltar que os Atos em questão não
fizeram qualquer ressalva quanto aos fatos geradores relacionados a
tais créditos ou mesmo de que a autorização seria relativa apenas ao
disposto no artigo 3° da mencionada Lei.

Por todo o exposto se pode concluir que o uso do regime especial
independe da data dos fatos geradores determinantes do crédito
presumido, donde portanto, os Atos Declaratórios ao reconhecerem o
direito à utilização do regime especial a partir de 30 de
abril de 2001 legitimam o aproveitamento, pela impugnante, do
crédito presumido na apuração da Cofins de maio de 2001.

Por todo o exposto conclui-se que é legitimo o crédito declarado pela
ora
manifestante na DCOMP em referência, sendo mister a reforma do
despacho ora atacado para reconhecer a compensação declarada pela
empresa.

Desta feita, tendo sido plenamente demonstrado (i) o atendimento aos
requisitos legais para a concessão do regime especial ao crédito
presumido do PIS e da Cofins, inclusive porque nos dois Atos
Declaratórios expedidos a favor da manifestante houve expresso
reconhecimento do seu direito ao regime especial de que trata a Lei
10.147/00
e (ii) a legitimidade dos créditos presumidos que, após utilização
relativamente ao período de apuração maio de 2001, originaram o
crédito utilizado para a realização da compensação efetuada por
intermédio da PER/Dcomp n° 32589.41326.121104.1.7.04-0588, deve
ser prontamente reformada a decisão ora combatida.

DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se seja conhecida e provida a presente
Manifestação de Inconformidade, para que seja reformada a decisão
ora atacada, reconhecendo-se integralmente o direito creditório aqui
debatido, pela homologação da compensação efetuada por intermédio
da PER/Dcomp n° 32589.41326.121104.1.7.04-0588, em razão dos
seguintes argumentos expostos.

Outrossim, caso se fizer necessária para a comprovação do direito
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

alegado
na presente Manifestação a verificação de outros documentos
contábeis e fiscais, requer seja determinada a realização de diligência
fiscal na sede da empresa, bem como a concessão de prazo para a
juntada de novos documentos que se entendam necessários.

É, no essencial, o relatório.

2.

Assim a DRJ/BSA ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 15/06/2001
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não existindo o pretenso pagamento a maior não há como operar a
compensação pleiteada.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando a discussão quanto ao Direito Creditório afeta apenas ao que
determina a legislação de regência, não sendo, necessário qualquer
análise
documental, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência
para a solução da controvérsia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, repetindo os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, com o
seguinte teor :

I – FATOS
- Trata-se de processo administrativo que versa sobre a não
homologação
da
Declaração
de
Compensação
n.
32589.41326.121104.1.7.04-0588, apresentada pela Recorrente.
Objetivamente, a controvérsia travada nos presentes autos reside no
entendimento adotado pela autoridade administrativa de que a ora
Recorrente não teria direito ao crédito presumido previsto pela Lei n.
10.147/00, no período entre 1° de janeiro e 30 de abril de 2001, crédito
este utilizado na DCOMP acima mencionada.
Com efeito, a Recorrente apresentou Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ 2002 referente ao
período de 01.01.2001 a 31.12.2001 (doc. 03 juntado à manifestação
de inconformidade), na qual restou apurado inicialmente um valor a
pagar a título de COFINS no importe de R$ 1.047.437,00, devidamente
recolhida por DARFs.
Esse cálculo original levou em consideração um crédito presumido de
COFINS1, referente ao período de maio a dezembro de 2000, no valor
total de R$ 1.393.931,67.
- Sucede, porém, que após alguns levantamentos internos efetuados, a
Recorrente
constatou
Que
havia
desconsiderado
os
créditos
presumidos de PIS e de COFINS relativos aos fatos geradores
ocorridos entre 1° de janeiro e 30 de abril de 2001, conforme
expressamente autorizou o artigo 4o da Lei n. 10.147/002.
Pois bem, constatado o equívoco na apuração do crédito presumido
para o ano de 2001, em 12 de novembro de 2004, a Recorrente houve
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

por bem apresentar declaração retificadora (doc. 02 juntado à
manifestação de inconformidade), imputando na apuração da COFINS
os créditos presumidos referidos no parágrafo anterior, declarando,
assim,
um
novo
valor de COFINS a pagar,
- Por força desta redução do valor da COFINS a pagar, a Recorrente
procedeu com a compensação dos valores recolhidos indevidamente,
originalmente no montante de R$ 941.664,66, formalizando a
Declaração
de
Compensação
através
da
PER/DCOMP
n.
32589.41326.121104.1.7.04-0588
- Referido crédito, devidamente atualizado, foi utilizado pela
Recorrente para a compensação de débitos de COFINS referentes ao
mês de agosto de 2004 (códigos de receita 5861-1 e 2172-1),
totalizando o montante compensado de R$ 1.341.571,49, valor este que
restou não homologado pela I. Fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Conforme r. decisão que indeferiu o crédito (doc. 04 juntado à
manifestação de inconformidade), a negativa do pleito seria única e
exclusivamente em função do entendimento da fiscalização no sentido
de que no Ato Declaratório Executivo CORAT n. 13/03 o direito à
utilização do Regime Especial de Crédito Presumido teria sido
reconhecido à empresa somente a partir de 30 de abril de 2001,
portanto, não seria possível apurar créditos em períodos anteriores a
esta
data.
Tendo em vista o equívoco da fiscalização em glosar as compensações
realizadas, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
visando a reforma do r. despacho decisório, explicitando, em suma, que
os Atos Declaratórios Executivos CORAT (13/03 e 73/01) da
Recorrente apenas consignaram a necessidade de ser utilizado o crédito
apurado a partir de 30 de abril de 2001, NÃO tendo qualquer
relevância esta disposição no que se refere ao período de apuração do
crédito, até porque a própria lei disciplinou qual seria o período
abrangido pelo beneficio fiscal.
Pois bem, remetidos os autos para julgamento pela DRJ, foi proferido
acórdão decidindo pela manutenção do despacho decisório emitido
pela autoridade administrativa, entendendo o I. Julgador pela
irrelevância da discussão acerca do período de aproveitamento do
crédito. O acórdão fundamentou sua decisão em uma suposta ausência
do
cumprimento
de
requisito para a fruição do benefício fiscal (Compromisso de
Ajustamento de Conduta) por parte da Recorrente, inovando
completamente no fundamento legal da fiscalização.
- Desse modo, em razão da nulidade da decisão proferida pela DRJ,
visto que alterado o fundamento legal do lançamento tributário, bem
como da efetiva existência do direito de crédito, a Recorrente apresenta
o presente Recurso Voluntário, buscando a reforma do acórdão, pelas
razões que passa a expor.

II – PRELIMINAR – DA ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO
LEGAL NA DECISÃO PROFERIDA PELA DRJ. NECESSIDADE
DE NOVO DESPACHO DECISÓRIO E INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – NULIDADE
- Preliminarmente, necessário ressaltar que a DRJ, ao manter o
despacho decisório proferido pela autoridade fiscalizadora, alterou
completamente o fundamento legal que tinha sido adotado para a
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

negativa do crédito e que foi amplamente impugnado pela Recorrente
em
sua
Manifestação
de
Inconformidade.
- Nota-se que O ÚNICO fundamento para não homologar a
compensação realizada foi o entendimento do fiscal quanto ao período
de aproveitamento do crédito presumido a que faz jus a Recorrente,
em função do constou no ADE CORAT ns. 13/03 e 73/01. Durante a
fiscalização, a Recorrente JAMAIS foi questionada/intimada a se
manifestar
ou
apresentar
qualquer outro documento acerca de qualquer dos requisitos legais
para fruição deste crédito
- De um comparativo dos trechos acima transcritos com o
entendimento externado no despacho decisório, é patente a
modificação no fundamento legal para não homologar a compensação
efetuada pela Recorrente, consoante se demonstra a seguir:
i) A autoridade fiscalizadora entendeu que a Recorrente não faria jus ao
crédito, visto que o ADE CORAT previa direito de utilização do
crédito
somente após 30/04/2001, sem exigir a apresentação de qualquer
documento, como, por exemplo, o Compromisso de Ajustamento de
Conduta. Assim, entende-se que, para a autoridade administrativa, este
documento (bem como qualquer outro) é irrelevante para a análise do
direito creditório em questão;
ii) De outro lado, o I. Julgador de 1a Instância, considera irrelevante
(vide a primeira frase de seu voto) a discussão acerca do período de
aproveitamento do crédito, e decidiu por manter o despacho decisório
emitido por outro fundamento legal, qual seja: a suposta ausência de
comprovação de ter a Recorrente firmado Compromisso de
Ajustamento
de Conduta. Ou seja, o I. Julgador considera imprescindível a
apresentação
do Compromisso de Ajustamento de Conduta como um requisito para a
Recorrente fazer jus ao crédito
- Nota-se, ao que parece, que o I. Julgador ao se deparar com uma
glosa
de
compensação absolutamente infundada objetivou, ao abrigo de outros
argumentos que não aqueles já constantes no despacho decisório, tonar
mais robustas as alegações fiscais para assim alterar o fundamento
legal e dificultar a defesa do contribuinte, visto que considera
imprescindível documento que jamais foi exigido. Tal procedimento
implica
em
total
cerceamento do direito de defesa e afronta aos princípios do
contraditório e ampla defesa.
- Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido ultrapassou os limites de
sua
competência ao manter o despacho decisório por fundamento que não
foi trazido à baila pela fiscalização em seu procedimento
administrativo. Lembra-se que o Julgador de primeira instância pode
formar seu livre convencimento, mas sempre limitado aos fundamentos
do lançamento e aos argumentos de defesa, pois qualquer inovação
neste
sentido
deverá
ser
precedida de um novo lançamento, no caso novo despacho decisório,
com nova abertura do prazo para manifestação de inconformidade,
oportunizando ao contribuinte a defesa destes novos fundamentos
legais.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

- Portanto, para o caso em tela, caberia exclusivamente à autoridade
fiscalizadora a realização de um novo despacho decisório, com a
imputação do novo fundamento legal constante na decisão proferida
pela DRJ, intimando a Recorrente para a apresentação de manifestação
de inconformidade contra o indeferimento do direito creditório. Não o
fazendo, acabou incorrendo em nulidade a decisão recorrida nos
termos do art. 59, II, do Decreto 70.23 5/723
- Portanto, tendo incorrido em nulidade a decisão recorrida e não tendo
sido efetuado despacho decisório complementar para a imputação do
novo fundamento legal, dentro do quinquídio legal a que dispõe a
autoridade administrativa para homologar as compensações realizadas,
nos termos do art. 150, §4°, do CTN, deve ser dado PROVIMENTO ao
Recurso
Voluntário ora apresentado, para declarar homologada a compensação
efetuada na PERDCOMP n. 32589.41326.121104.1.7.04-0588. Caso
não seja este o entendimento de Vossas Senhorias, requer desde já que
seja DECLARADA NULA a decisão recorrida para que seja proferido
novo julgamento versando exclusivamente sobre os fundamentos
trazidos
pela
fiscalização e amplamente rebatidos pela ora Recorrente em sua
manifestação de inconformidade.

III – DO DIREITO DA RECORRENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO
DO PIS E DA COFINS DE QUE TRATA O ARTIGO 4o DA LEI No
10.147, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
- Conforme narrado no tópico inicial do presente recurso, a Recorrente
utilizou o crédito presumido de COFINS relativo ao período
compreendido entre 1° de janeiro e 30 de abril de 2001, conforme
autorização expressa do artigo 4° da Lei n. 10.147/00.
- Ocorre que a I. Fiscalização concluiu equivocadamente que a
Recorrente não faria jus a tal crédito presumido por entender que o
Regime Especial de Crédito Presumido teria sido reconhecido à
empresa somente a partir de 30 de abril de 2001, razão pela qual não
homologou o seu direito creditório declarado na DCOMP em
referência.
- De outro lado, a DRJ adotou o entendimento que a Recorrente não
faria jus ao crédito por não ter apresentado o Compromisso de
Ajustamento de Conduta que deveria ter sido assinado com a União
antes do início da fruição do crédito presumido, no seu entender.
Entretanto, ambos os entendimentos adotados (fiscalização e DRJ)
resultam de uma interpretação totalmente distorcida da legislação de
regência e demais normativos.

III.1 – DO INCORRETO ENTENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO
- Como se sabe, a Lei n. 10.147/00 instituiu um incentivo fiscal na
forma de crédito presumido às indústrias e importadoras farmacêuticas
que preencham os requisitos estatuídos no artigo 3o a seguir
reproduzido (redação em vigor em maio de 2001)
- Entendeu o legislador, ainda, que a apuração do crédito presumido do
PIS e da COFINS poderia ser estendida também aos fatos geradores
ocorridos no período de 1° de janeiro a 30 de abril de 2001, tratando
deste direito no artigo 4°
- A ora Recorrente, cumprindo com as determinações da Lei 10.147/00
e do seu Decreto Regulamentador n. 3.803/01, protocolou, em 27 de
Abril de 2001, o Requerimento de Habilitação para a concessão de
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

crédito presumido à Câmara de Medicamentos, conforme se constata
pela documentação anexada à manifestação de inconformidade
apresentada.
- Após os tramites legais, a Receita Federal, analisando a
documentação relativa ao pedido, houve por bem expedir o Ato
Declaratório Executivo n. 73, de 25 de junho de 2001
- Posteriormente, a Recorrente, já sob nova razão social de Aventis
Pharma, protocolou requerimentos de aditamento do pedido inicial
para incluir novos medicamentos, motivo pelo qual foi expedido pela
SRF o Ato Declaratório n. 13/2003
- Pois bem, pela leitura dos atos declaratórios acima mencionados, vê-
se, claramente, que foi autorizado o direito à UTILIZAÇÃO dos
créditos presumidos da Lei n. 10.147/00 a partir de abril de 2001. E foi
exatamente em conformidade com este despacho que agiu a
Recorrente, uma vez que utilizou os créditos presumidos calculados
conforme
a
legislação
de
regência apenas na apuração da COFINS de MAIO/2001, conforme já
explicado no início do presente Recurso.
Diante disso, não há razão para o indeferimento do pleito
compensatório, uma vez que absolutamente todos os requisitos
impostos pela Lei 10.147/00, pelo seu decreto regulamentador e pelas
Instruções Normativas correlatas, foram atendidos pela Recorrente,
tanto que os dois Atos Declaratórios expedidos em seu favor
expressamente
RECONHECEM
o
direito à utilização de tais créditos presumidos.
Dúvidas não há, portanto, do fato de que, tendo a Recorrente utilizado
os créditos presumidos apurados em conformidade com a Lei
10.147/00 somente em maio de 2001, esta cumpriu exatamente a
determinação dos Atos Declaratórios expedidos.
- Vejam que os Atos Declaratórios ns. 73/01 e 13/03 apenas
postergaram para 30 de abril de 2001 o direito à utilização do regime
especial de crédito presumido por ter sido esta a data do protocolo do
Requerimento da Recorrente, em linha, com o art. 3° do Decreto 3.803,
publicado em 25 de abril de 2001
- Notem: como o referido Decreto entrou em vigor em 25 de abril de
2001, de modo que os requerimentos de que trata só poderiam ser
protocolizados a partir desta data, visto que os contribuintes sequer
tinham conhecimento de como deveriam proceder para requerer o
beneficio fiscal em questão.
Assim, o direito à utilização do regime especial, calculado com base
nos fatos geradores ocorridos entre 1° de janeiro a abril de 2001, só
poderia se concretizar após a protocolização do requerimento na
Câmara de Medicamentos. No caso, tendo sido protocolado o
requerimento exigido em 27 de abril de 2001 (apenas 2 dias após a
entrada em vigor do Decreto) a sua utilização ficou condicionada ao
respectivo
mês
de
competência.
- Portanto, forçoso concluir que o entendimento da fiscalização não
tem
qualquer guarida na legislação vigente e, ainda mais, se mantido
implica em total afronta ao art. 4° da Lei 10.147/01.

III.2 – DO INCORRETO ENTENDIMENTO DA DRJ ACERCA DA
NECESSIDADE DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA
- Na decisão proferida pela DRJ, restou consignado o entendimento de
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

que somente fariam jus ao crédito presumido, a que se refere o art. 4°
da Lei 10.147/00, as empresas que firmaram com a União o
Compromisso de Ajustamento de Conduta. Apesar destes fundamentos
não merecerem sequer serem conhecidos, visto que não fizeram parte
da
fundamentação
constante no despacho decisório, conforme suscitado pela Recorrente
em sua preliminar, em prol da argumentação, passa-se a demonstrar a
insubsistência da conclusão tomada pelo órgão julgador a quo no
acórdão
recorrido.
- Sobre este Compromisso de Ajustamento de Conduta, o próprio
artigo já determina que este deveria ser firmado de acordo com o que
dispõe o §6°, do art. 5° da Lei 7.347/85 - Da leitura deste artigo e seu
parágrafo sexto, percebe-se que a finalidade da exigência da realização
do aludido Compromisso de Ajustamento de Conduta foi assegurar que
o beneficio fiscal tivesse a repercussão de reduzir os preços dos
remédios tarja preta ou vermelha, atingindo, assim, o consumidor final.
- Com base nesses trechos do voto do Julgador, infere-se que, no seu
entender, no período de 10 de janeiro a 30 de abril, somente quem já
havia firmado o Compromisso de Ajustamento de Conduta, poderia
gozar do crédito presumido que se refere o art. 4o da Lei 10.147/00, e a
partir de 30 de abril todos os habilitados junto à Câmara de Regulação
do
Mercado
de Medicamentos (CMED), vinculada à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), poderiam gozar deste benefício.
Assim, entendeu que a Recorrente estaria no grupo de - contribuintes
que somente se habilitaram após a edição do Decreto Regulamentador
e,
bem
por
isso, não faria jus ao crédito presumido nos 4 primeiros meses do ano
de 2001.
Entretanto, este entendimento se mostra absolutamente equivocado.
Vejam, Ilustres Julgadores, que na verdade o Decreto 3.803/01 trouxe
duas formas de habilitação junto à CMED para fruição do crédito
presumido de que trata a Lei 10.147/00. Numa das modalidades, o
requerente poderia se adequar às condições estabelecidas pela CMED;
noutra,
poderia
optar
em
firmar o Compromisso de Ajustamento de Conduta com a CMED. E
isto está claramente previsto no art. 2° do Decreto 3.803/01
- A Recorrente, conforme se verifica dos documentos acostados à
manifestação de inconformidade, optou em se adequar às condições
estabelecidas pela Câmara de Medicamentos (Art. 2°, §1°, II, "a",
acima), sendo que o enquadramento em uma das hipóteses previstas no
artigo acima transcrito é excludente da outra: OU se adequa às
condições estabelecidas, OU se adere ao Compromisso de Ajustamento
de Conduta junto à Câmara de Medicamentos.
Portanto, por ter a Recorrente optado em se adequar às condições
estabelecidas pela CMED, não há o que se falar em Compromisso de
Ajustamento de Conduta a ser firmado com a CMED.
- Na verdade, seja pela adequação às condições estabelecidas, quer
pela adesão ao Compromisso de Ajustamento de Conduta, a finalidade
do beneficio é atingida, pois em ambos os casos o contribuinte
assegura ao Poder Público que o benefício fiscal obtido é repassado ao
preço dos medicamentos de tarja vermelha ou preta.
- Com base nisso, é inequívoco que a redação do art. 2°, §1°, do
Decreto 3.803/01 c/c Resolução CAMED n° 6 de 10/04/2001
(dispositivos acima transcritos) acaba por refutar completamente as
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

conclusões tomadas no acórdão recorrido, quanto à necessidade do
Compromisso
de Ajustamento
de
Conduta
para
o período
compreendido
entre
1°
de
janeiro
e
30
de abril de 2001
- Em outras palavras, o entendimento consignado no acórdão recorrido
não pode subsistir, pois, caso contrário, será negada vigência à atual
redação do art. 4o da Lei 10.147/01, que expressamente autorizou o
crédito presumido no período de 10 de janeiro a 30 de abril de 2001,
além de violar os dispositivos que regulamentaram o tema, em especial
o
art.
2°,
§1°,
do
Decreto 3.803/01 c/c Resolução CAMED n°6 de 10/04/2001.
Portanto, conclui-se que é legítimo o crédito declarado pela ora
Recorrente na DCOMP em referência, sendo mister a reforma do
acórdão ora atacado para reconhecer o crédito pleiteado e homologar a
compensação
declarada

IV – DO PEDIDO
- Diante de todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o
presente
Recurso Voluntário, para que apreciada a preliminar apresentada, seja
ANULADA A DECISÃO ATACADA E seja HOMOLOGADA a
compensação requerida, bem como seja CANCELADO os valores
exigidos. Caso seja negado provimento à preliminar suscitada, seja a
decisão recorrida integralmente REFORMADA, RECONHECENDO-
SE o direito creditório aqui debatido HOMOLOGANDO-SE a
compensação requerida, bem como CANCELANDO-SE os valores
exigidos.

4.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
PRELIMINARES

NULIDADE

5.

Alega a recorrente a nulidade do Acórdão DRJ por ter ocorrido inovação do
fundamento jurídico critério jurídico, referente ao período de apuração do crédito
presumido.

6.

Entendo não ter ocorrido tal nulidade, pois o fundamento utilizado pela DRJ
foi o mesmo utilizado pela DRF emitente do despacho decisório, na origem da querela
administrativa.

7.

Ademais não ocorreu nenhuma das hipóteses de nulidade elencadas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

8.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

9.

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.

10.

A Lei n o 10.147/2000, á época da discussão acerca da utilização do crédito
presumido em destaque, qual seja a data de transmissão da Declaração de Compensação,
12/11/2004, tinha a seguinte redação :

Art. 3o Será concedido regime especial de utilização de crédito
presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às
pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à
importação dos produtos classificados na posição 30.03, exceto
no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3,
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos
3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92,
3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributados na
forma do inciso I do art. 1o, e na posição 30.04, exceto no código
3004.90.46, da TIPI, e que, visando assegurar a repercussão nos
preços da redução da carga tributária em virtude do disposto neste
artigo: (Redação dada pela Lei no 10.548, de 2002)
I - tenham firmado, com a União, compromisso de ajustamento
de conduta, nos termos do § 6o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24
de julho de 1985; ou (Incluído pela Lei no 10.548, de 2002)
II - cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de
Medicamentos para utilização do crédito presumido, na forma
determinada pela Lei no 10.213, de 27 de março de
2001. (Incluído pela Lei no 10.548, de 2002)
§ 1o O crédito presumido a que se refere este artigo será:
I - determinado mediante a aplicação das alíquotas estabelecidas na
alínea a do inciso I do art. 1o desta Lei sobre a receita bruta
decorrente da venda de medicamentos, sujeitas a prescrição médica
e identificados por tarja vermelha ou preta, relacionados pelo Poder
Executivo; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II – deduzido do montante devido a título de contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins no período em que a pessoa jurídica estiver
submetida ao regime especial.
§ 2o O crédito presumido somente será concedido na hipótese
em que o compromisso de ajustamento de conduta ou a
sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos, de que
tratam, respectivamente, os incisos I e II deste artigo, inclua
todos os produtos constantes da relação referida no inciso I do
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

§
1o ,
industrializados
ou
importados
pela
pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 10.548, de 2002)
§ 3o É vedada qualquer outra forma de utilização ou
compensação do crédito presumido de que trata este artigo,
bem como sua restituição.
Art. 4o Relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 1o de
janeiro e 30 de abril de 2001, o crédito presumido referido no art.
3o será determinado mediante a aplicação das alíquotas de sessenta
e cinco centésimos por cento e de três por cento, em relação,
respectivamente, à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins,
observadas todas as demais normas estabelecidas nos arts. 1o, 2o e
3o. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Art. 5o A Secretaria da Receita Federal expedirá normas
necessárias à aplicação desta Lei.
(...)
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de maio de 2001, ressalvado o disposto no art.
4o. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)

11.

Regulamentando a matéria, em obediência á determinação contida no artigo
5o do citado diploma legal, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa
SRF no 40, em 26/04/2001, revogada pela IN SRF no 247, de 21/11/2002.

12

Entretanto, a recorrente requereu o regime em 27/04/2001, conforme seu
relato no recurso voluntário apresentado, portanto sob a égide da IN SRF no 40/2001.

13.

Assim relata a recorrente :

- A ora Recorrente, cumprindo com as determinações da Lei
10.147/00 e do seu Decreto Regulamentador n. 3.803/01,
protocolou, em 27 de Abril de 2001, o Requerimento de
Habilitação para a concessão de crédito presumido à Câmara
de Medicamentos, conforme se constata pela documentação
anexada à manifestação de inconformidade apresentada.
- Após os tramites legais, a Receita Federal, analisando a
documentação relativa ao pedido, houve por bem expedir o Ato
Declaratório Executivo n. 73, de 25 de junho de 2001
- Posteriormente, a Recorrente, já sob nova razão social de Aventis
Pharma, protocolou requerimentos de aditamento do pedido inicial
para incluir novos medicamentos, motivo pelo qual foi expedido
pela SRF o Ato Declaratório n. 13/2003

14.

A IN SRF No 40/2001, assim tratava da matéria, em seus artigos 5o a 8o :
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

Art. 5o O regime especial de utilização de crédito presumido da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previsto nos arts. 3o
e 4o da Lei no 10.147, de 2000, com as alterações previstas no
art. 10 da Lei no 10.213, de 2001, e no art. 54 da Medida
Provisória no 2.113-29, de 2001, será concedido às pessoas
jurídicas que procedam à industrialização ou à importação de
medicamentos classificados nos códigos 3003 e 3004 da NCM,
sujeitos à prescrição médica, identificados por tarja vermelha
ou preta, destinados à venda no mercado interno e
relacionados pelo Poder Executivo no Anexo ao Decreto no
3.803, de 24 de abril de 2001.
§ 1o O crédito presumido será:
I - determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
decorrente da venda dos medicamentos citados no caput, das
alíquotas mencionadas:
a)no inciso II do art. 2o, a partir da data de protocolização do
pedido até 30 de abril de 2001; e
b) no inciso I do art. 2o, a partir de 1o de maio de 2001;
II - concedido somente nos casos em que estiverem incluídos no
pedido de habilitação a que se refere o art. 6o todos os produtos
industrializados ou importados pela pessoa jurídica, que constarem
da relação de que trata o Anexo ao Decreto no 3.803, de 2001;
III - deduzido do montante devido a título de contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins, no período em que a pessoa jurídica estiver
submetida ao regime especial, sendo vedada qualquer outra forma
de utilização ou compensação, inclusive restituição;
IV - contabilizado a débito da obrigação relativa à contribuição
para o PIS/Pasep e à Cofins e a crédito de conta representativa das
despesas com as mesmas contribuições.
§ 2o Quando o valor apurado a título de crédito presumido for
superior ao montante devido a título de contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins, num período de apuração, o saldo
remanescente do crédito presumido será transferido para o período
seguinte.
Art. 6o A concessão do regime especial dependerá de
habilitação, primeiramente perante a Câmara de Medicamentos que, constatada a conformidade das
informações prestadas pela pessoa jurídica com as condições
previstas para a fruição do crédito presumido, encaminhará à
Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação da Secretaria
da Receita Federal, (Cosar/SRF), em Brasília, cópia do
requerimento da empresa, acompanhado da relação dos
medicamentos por ela fabricados ou importados, com a
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

respectiva classificação na NCM, e das certidões negativas de
tributos e contribuições federais.
§ 1o A Cosar/SRF, de posse da documentação encaminhada
pela Câmara de Medicamentos, no prazo de trinta dias, a
contar de seu recebimento:
I - formalizará processo administrativo;
II - analisará as certidões negativas de tributos e contribuições
administrados pela SRF apresentadas; e
III - expedirá, se constatada a veracidade das certidões
referidas no inciso anterior, ato declaratório executivo, a ser
publicado no Diário Oficial da União (DOU), reconhecendo o
direito da requerente à utilização do regime especial de crédito
presumido.
§ 2o Se, no prazo mencionado no parágrafo anterior, não houver
pronunciamento da Cosar/SRF, considerar-se-á automaticamente
deferido o regime especial de crédito presumido.
§ 3o No curso da análise do requerimento, nos termos do § 1o, as
irregularidades apuradas serão comunicadas ao requerente, sendo-
lhe concedido o prazo de até trinta dias para regularização.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior o prazo referido no § 1o
deste artigo fica suspenso.
§ 5o Caso ocorra indeferimento da habilitação em decorrência da
análise de que trata o inciso II do § 1o deste artigo, desde que
sanadas as irregularidades que o motivaram, poderá a pessoa
jurídica requerente renovar o pedido, nos mesmos autos.
§ 6o A Cosar/SRF deverá comunicar à Câmara de Medicamentos o
indeferimento e, ainda, a suspensão ou a exclusão do regime
especial, nos termos do art. 8o, quando for o caso, no prazo
máximo de dez dias úteis, contado do indeferimento, suspensão ou
exclusão.
§ 7o Após a publicação do ato declaratório executivo mencionado
no inciso III do § 1o deste artigo, a Cosar encaminhará o processo à
Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Inspetoria da Receita
Federal Classe A (IRF-A) com jurisdição sobre o domicílio fiscal
da requerente, para acompanhamento de sua regularidade fiscal, no
concernente tanto às obrigações principais quanto às acessórias, e
enviará cópia do processo à Coordenação-Geral do Sistema de
Fiscalização (Cofis).
§ 8o Constatada, a qualquer tempo, irregularidade fiscal, a DRF ou
a IRF-A:
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

I - intimará a pessoa jurídica beneficiária do regime a saná-la no
prazo de trinta dias; e
II - comunicará, à Cosar/SRF, a irregularidade fiscal e,
posteriormente, seu saneamento ou não, para fins de expedição de
ato de suspensão ou de exclusão do regime, conforme o disposto
no art. 8o desta Instrução Normativa.
Art. 7o O regime especial de crédito presumido poderá ser
utilizado a partir da data de protocolização do pedido, ou de
sua renovação, na hipótese do § 5o do artigo anterior, perante a
Câmara de Medicamentos, observado o disposto no art. 3o do
Decreto no 3.803, de 2001.
§ 1o Os pedidos poderão ser protocolizados a partir da data da
entrada em vigor do Decreto no 3.803, de 2001.
§ 2o No caso de indeferimento do pedido, serão devidas a
contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins que deixaram de ser
pagas, com acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de
ofício, conforme o caso, nos termos da legislação tributária, a
contar do início da utilização do regime.
§ 3o Na hipótese de deferimento automático do pedido, prevista no
§ 2o do art. 6o, se constatada posteriormente pela Secretaria da
Receita Federal a existência de débito relativo a tributo ou
contribuição federal, anterior à data em que o regime foi
automaticamente deferido, a suspensão do regime, nos termos do
art. 8o, ocorrerá somente a partir da data da constatação do débito,
salvo nos casos de fraude comprovada.
Art. 8o O descumprimento das condições necessárias à fruição
do crédito presumido, inclusive com relação à regularidade
fiscal, sujeitará a empresa infratora:
I - à suspensão do regime especial pelo prazo de trinta dias, que se
converterá em exclusão nas seguintes hipóteses: a)se, findo o prazo
de trinta dias, as irregularidades constatadas não tiverem sido
sanadas; ou b)se ocorrerem duas suspensões num período de doze
meses;
II - ao pagamento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que
deixou de ser efetuado, com acréscimo de juros de mora e de
multa, de mora ou de ofício, nos termos dispostos na legislação
tributária, em relação aos fatos geradores ocorridos:
a)nos meses em que tiverem sido descumpridas as condições
relativas a preços praticados, que motivaram a suspensão ou a
exclusão; e
b) no período da suspensão.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

§ 1o As irregularidades referentes a preços praticados, mesmo que
abrangendo um só produto, implicam suspensão ou exclusão do
regime para todos os produtos.
§ 2o Consideram-se sanadas as irregularidades cometidas com
relação a preços praticados mediante o recolhimento das
contribuições, nos termos do que estabelece o inciso II.
§ 3o A regularidade fiscal da pessoa jurídica significa o
cumprimento, perante o fisco, tanto das obrigações principais
quanto das acessórias.
§ 4o A suspensão ou a exclusão do regime especial ocorrerá com a
publicação de ato declaratório executivo, expedido pela Cosar/SRF
e publicado no DOU.
§ 5o Da decisão determinante da suspensão ou da exclusão caberá
recurso, sem efeito suspensivo, em instância única, no prazo de
trinta dias, contado de sua publicação, ao Secretário da Receita
Federal.
§ 6o Em se tratando de recurso interposto contra decisões de
suspensão ou de exclusão do regime em razão do descumprimento
de condições relativas a preços praticados, deverá ser ouvida a
Câmara de Medicamentos previamente ao julgamento.
§ 7o A pessoa jurídica excluída do regime especial somente fará jus
a nova habilitação após o período mínimo de seis meses, contado
da exclusão.
15.

O citado Decreto no 3.803, de 24 de abril de 2001, foi publicado no D.O.U.
em 25/04/2001,e e m seu artigo 2o deixava expressa a condição para habilitação no regime
:
Art. 2o A concessão do regime especial de que trata o artigo
anterior depende de habilitação perante a Câmara de
Medicamentos, criada pelo art. 12 da Lei no 10.213, de 27 de
março de 2001, e a Secretaria da Receita Federal.
16.

Já em seu artigo 3o estabelecia :
Art. 3o O regime especial de crédito presumido poderá ser
utilizado a partir da data da protocolização do requerimento na
Câmara de Medicamentos, observado o disposto na Lei no 10.147,
de 2000, especialmente no seu art. 4o, e na Lei no 10.213, de 2001.
§ 1o Os requerimentos poderão ser protocolizados a partir da
entrada em vigor deste Decreto.
17.

A SRF expediu o Ato Declaratório Executivo COSAR no 73, de 25 de junho de
2001, que consta ás fls. 91 destes autos digitais :

Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

18.

Após, a SRF expediu o Ato Declaratório CORAT no 13, de 4 de fevereiro
de 2003, ás
fls. 93 dos
autos
digitais.

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

19.

O Ato Declaratório COSAR no 73/2001, reconhece o direito á utilização do
crédito presumido, para a empresa SANOFI-SYNTHELABO, a partir de 27 de abril de
2001, já o Ato Declaratório Corat No 13/2003, reconheceu o direito á utilização do regime
especial de crédito presumido, para a empresa AVENTIS PHARMA LTDA, a partir de 30
de abril de 2001.
20.

Por ser questão de interpretação, e pelo fato de que a Lei no 10.147/2000,
em seu artigo 4o estabelecer que “ relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 1o de
janeiro e 30 de abril de 2001, o crédito presumido referido no art. 3o será determinado mediante
a aplicação das alíquotas de sessenta e cinco centésimos por cento e de três por cento, em
relação, respectivamente, à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas todas as
demais normas estabelecidas nos arts.1o, 2o e 3o. “ , entende-se que os detentores dos
créditos presumidos, cujos fatos geradores ocorreram no período de 1o/01/2001 a
30/04/2001, devem apurar os créditos na forma estabelecida no texto legal.
21.

Verifica-se que a recorrente, ao solicitar a habilitação ao regime especial á
Câmara de Medicamentos, optou pelo enquadramento na hipótese prevista no Inciso I do
artigo 2o da Resolução no 6, de 10/04/2001, da mesma Câmara. Veja-se o requerimento ás
fls. 87 dos autos digitais.

Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

22.

Consta, também, ás fls. 89 dos autos digitais, resposta a questionamento da
Secretaria da Receita Federal quanto á data de protocolização do documento :

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

23.

Assim estabelece o artigo 2o da Resolução no 6, de 10/04/2001, da Câmara
de Medicamentos :
A Secretaria-Executiva faz saber que o Conselho de
Ministros da Câmara de Medicamentos, no uso das
competências que lhe conferem o caput do art. 10, o inciso
VIII do art. 12 e o § 5o do art. 13, todos da Lei no 10.213, de
27 de março de 2001, deliberou expedir a seguinte
Resolução:
Art. 1o Esta Resolução disciplina:
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

I - a sistemática prevista no § 2o, do art. 10 da Lei no 10.213,
de 2001, para fins de dispensa da celebração de
compromisso de ajustamento de conduta, visando a
utilização, pelas empresas produtoras de medicamentos, do
crédito presumido de que tratam os arts. 3o e 4o da Lei no
10.147, de 21 de dezembro de 2000;
II - as novas margens de comercialização dos medicamentos
sujeitos à incidência das alíquotas definidas nos arts. 1o e 2o
da Lei no 10.147, de 2000; e
III - a publicidade dos preços de medicamentos.
Parágrafo único. Considera-se empresa produtora, para fins
desta Resolução, as pessoas jurídicas que procedam à
industrialização
ou
à
importação
de
medicamentos,
conforme disposto no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000.
CAPÍTULO
I
DO REGIME ESPECIAL DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP E DA
COFINS
Art. 2o Conforme disposto nos arts. 3o e 4o da Lei no 10.147, de
2000, combinado com o art. 10 da Lei no 10.213, de 2001, o
regime especial de utilização do crédito presumido da contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/Pasep e da contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, poderá ser
concedido às empresas produtoras que se enquadrarem em uma
das seguintes hipóteses:
I - estar em conformidade com a sistemática estabelecida
nesta Resolução; ou
II - firmar compromisso de ajustamento de conduta que
garanta a efetiva repercussão da carga tributária nos preços
dos medicamentos.

24.

Constata-se, dos documentos analisados, que a recorrente cumpriu os
requisitos legais e normativos para fruição do regime, estando habilitada, pela Secretaria
da Receita Federal e utilizar do regime especial a partir de 27/04/2001.
25.

Assim fez a recorrente, conforme relatório componente do Acórdão
guerreado :
O Processo passou por análise manual na qual consta o seguinte
esclarecimento: “... para verificar os documentos e telas dos sistemas
da Receita Federal do Brasil que respaldaram a emissão do Despacho
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

Decisório, deve-se consultar as folhas 20 à 68 do processo no
16349.000489/2009-65”. (fl .4)

O crédito original na data de transmissão informado no PER/Dcomp
remonta a R$ 941.664,66 (novecentos e quarenta e um mil seiscentos
e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
Cientificada da decisão em 29/09/2009, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade, ao despacho decisório, em
29/10/2009 (fls. 09 a 21), alegando, em síntese.

Apurou, a titulo de Cofins no período de apuração maio de 2001, o
valor
de R$ 2.441.368,67 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil,
trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme
consta em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ 2002.

Não obstante, em virtude do disposto no artigo 3° da Lei n°. 10.147,
de
21
de dezembro de 2000, que assegurou a concessão de regime especial
de utilização de crédito presumido em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de maio de 2001, a Manifestante deduziu do
valor devido, o montante relativo ao crédito presumido de Cofins
apurado no mesmo período (maio/2001) no valor total de R$
1.393.931,67
(um
milhão,
trezentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta
e sete centavos), resultando em Cofins a pagar, devidamente
recolhido, da ordem de R$ 1.047.437,00 (um milhão quarenta e sete
mil quatrocentos e trinta e sete reais).

Porém, conforme autorização expressa no artigo 4o da Lei n°
10.147/2000,
a empresa teria deixado de considerar os créditos presumidos de
Cofins relativos aos fatos geradores ocorridos entre 1o de janeiro e 30
de abril de 2001.

Assim, a contribuição a pagar seria da ordem de R$ 105.772,34 (cento
e
cinco mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos),
gerando um crédito, por pagamento a maior, no valor de R$
941.664,66 (novecentos e quarenta e um mil seiscentos e sessenta e
quatro reais e sessenta e seis centavos), ora objeto de apreciação.

26.

A recorrente se beneficiou do regime especial após 27 de abril de 2001, pois
apurou o crédito presumido referente ao fatos geradores do período de 01/01/2001a
30/04/2001,em maio/2001, portanto não desobedeceu o ato concessório da habilitação ao
regime.

27.

Quanto á utilização do crédito apurado, a recorrente o utilizou de acordo
com os ditames legais, pois deduziu o valor dos créditos do valor devido da contribuição a
pagar, restando-lhe um saldo credor de pagamento realizado maior.

28.

Este pagamento feito a maior foi objeto de Declaração de Compensação, de
acordo com a legislação de regência.

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-007.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990516/2009-71

Conclusão
29.

Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário e
reconheço o direito creditório de R$ 941.664,66.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital